Tribunal: TJDFT
Processo: 0737570-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737570-72.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUZANE PAES DE VASCONCELOS, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A, BANCO DO BRASIL S/A, SUZANE PAES DE VASCONCELOS D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÕES interpostas contra sentença que julgou a “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS, COM PEDIDO DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA” e a “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”, ambas ajuizadas por SUZANE PAES DE VASCONCELOS em face do BANCO DO BRASIL S/A. Na 26a Sessão de Julgamento Virtual, realizada em 18/08/2023, foi proferida a seguinte decisão (ID 50277299): DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR, UNÂNIME; DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO RÉU, POR MAIORIA, VENCIDO O 2o VOGAL, DESEMBARGADOR AISTON HENRIQUE DE SOUSA, QUE DAVA PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EM MENOR EXTENSÃO. NOS TERMOS DO ARTIGO 942 DO CPC, DECLAROU-SE A EXTENSÃO DE QUÓRUM, FICANDO O JULGAMENTO ADIADO PARA UMA PRÓXIMA SESSÃO. Incluído o processo na 34a Sessão de Julgamento Virtual, a Apelante SUZANE PAES DE VASCONCELOS requereu a retirada do feito da pauta da sessão virtual e sua inclusão em pauta presencial a fim de realizar sustentação oral (ID 51247280). O processo foi incluído em pauta presencial e, antes da data designada para a sessão, retirado por força da certidão de ID 53166889: Certifico que na 3a Sessão Ordinária presencial de 2023, ocorrida no dia 01/03/2023, por ocasião do julgamento da questão de ordem suscitada na Apelação Cível 0707961-32.2017.8.07.0018, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 4a Turma Cível Fernando Habibe, Arnoldo Camanho de Assis, James Eduardo Oliveira, Mario-Zam Belmiro e Lucimeire Maria da Silva, à unanimidade, decidiram: "A TURMA DELIBEROU ACERCA DE QUESTÃO DE ORDEM LEVANTADA EM SESSÃO ANTERIOR, DECIDINDO QUE OS JULGAMENTOS DE PROCESSOS INICIADOS EM SESSÃO VIRTUAL, NOS QUAIS HAJA EXTENSÃO DE QUÓRUM, DEVEM TER SEU JULGAMENTO FINALIZADO TAMBÉM EM SESSÃO VIRTUAL" Certifico, por fim, em razão de todo o exposto, que o presente processo será retirado da 21a Sessão Ordinária presencial e incluído em Sessão do Plenário Virtual. Na petição de ID 5324957 a Apelante SUZANE PAES DE VASCONCELOS apresentou objeção à inclusão do processo em pauta de sessão de julgamento virtual sob os fundamentos de (i) que, quando o resultado do julgamento não for unânime, as partes têm o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores, nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil; (ii) que requereu a exclusão do processo da pauta virtual em data anterior à vigência Portaria GPR 1625/2023, que possibilita o envio de sustentação oral gravada; (iii) que não cabe ao Diretor de Secretaria da Turma, de ofício, retirar o processo da pauta presencial, sem deliberação do relator; (iv) que o artigo 4o, inciso III e § 6o ,da Portaria GPR 841/2021, determina expressamente a retirada do processo de pauta virtual quando houver pedido de sustentação oral em sessão presencial; (v) que a questão de ordem decidida em outro processo não pode ser aplicada no presente caso, pois não foram indicados os fundamentos adotados pela Turma nem oportunizada manifestação nos autos; (vi) que o artigo 124, inciso IV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios prevê a possibilidade de apreciação do processo em sessão presencial quando houver divergência; e (vii) que o julgamento do feito em sessão virtual acarretará prejuízo insanável à ampla defesa, pois não foram disponibilizadas as razões da divergência. SUZANE PAES DE VASCONCELOS peticionou novamente (ID 53817722) alegando (i) que o BANCO DO BRASIL violou o princípio da unirrecorribilidade ao interpor duas apelações contra uma única sentença que resolveu os méritos dos processos conexos no 0707755-93.2022.8.07.0001 e no 0737570-72.2021.8.07.000; (ii) que a segunda apelação não deve ser conhecida, pois a primeira já havia consumado o direito de recorrer; (iii) que o julgamento com ampliação de quórum para discutir a culpa concorrente da consumidora viola os princípios da unirrecorribilidade e da supressão de instância, já que a tese de culpa concorrente não foi tratada na sentença original nem na primeira apelação; e (iv) que não contribuiu para a concretização da fraude bancária, no entanto, caso a culpa concorrente seja reconhecida, que lhe seja atribuída em grau mínimo. Pugna pelo não conhecimento da segunda apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL e pela declaração de inadmissibilidade de ampliação de quórum. Decido. O processo foi retirado da sessão presencial, considerando a seguinte deliberação da 4a Turma Cível (ID 53166889): "A TURMA DELIBEROU ACERCA DE QUESTÃO DE ORDEM LEVANTADA EM SESSÃO ANTERIOR, DECIDINDO QUE OS JULGAMENTOS DE PROCESSOS INICIADOS EM SESSÃO VIRTUAL, NOS QUAIS HAJA EXTENSÃO DE QUÓRUM, DEVEM TER SEU JULGAMENTO FINALIZADO TAMBÉM EM SESSÃO VIRTUAL" Pedido de exclusão da pauta virtual para o fim de sustentação oral deve ser formulado antes da abertura da sessão virtual, presente o disposto no artigo 4o, inciso III, § 2o da Portaria GPR 841/2021: “Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dela serão excluídos, os seguintes processos: (...) III - os que tiverem pedido expresso de sustentação oral a ser realizada em sessão presencial; (...) § 2o As solicitações de retirada de pauta virtual, nos termos do inciso III deste artigo, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, conforme o artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT.” No caso vertente, o julgamento virtual se iniciou em 10/08/2023, na 26a Sessão Ordinária do Plenário Virtual (ID 48880331), e o pedido de retirada da pauta virtual foi formulado em 12/09/2023 (ID 51247280). Registre-se que o julgamento virtual não retira a possibilidade de sustentação oral garantida pelo artigo 942 do Código Processual Civil e está previsto na Portaria GPR 841/2021, nos seguintes termos: “Art. 3o-A Na modalidade julgamento virtual será admitida a realização de sustentação oral, nas hipóteses previstas no CPC e no RITJDFT. § 1o Os arquivos de áudio ou vídeo devem ser encaminhados por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até o início do julgamento em ambiente virtual. § 2o Fica facultada aos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, da Defensoria Pública do Distrito Federal, da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e aos advogados(as), com procuração nos autos, a juntada do respectivo arquivo de áudio ou de vídeo. § 3o Para enviar a sustentação, deve-se acessar o formulário de sustentação oral na plataforma virtual respectiva, realizar a autenticação com os dados de acesso ao PJe e selecionar o tipo de arquivo (áudio ou vídeo) que será submetido ao colegiado. § 4o Iniciado o julgamento em ambiente virtual, será franqueado o acesso às sustentações orais apresentadas virtualmente. § 5o Concluído o julgamento, os arquivos com as respectivas sustentações orais serão automaticamente excluídos do processo. §6o Respeitar-se-á o tempo máximo de sustentação oral previsto regimentalmente, sob pena de desconsideração do tempo excedente. §7o A implantação da sustentação oral por meio eletrônico observará calendário previsto no Anexo I desta Portaria.” Não subsiste, portanto, a objeção da Apelante à inclusão do processo em pauta de sessão de julgamento virtual. As questões suscitadas na petição de ID 53817722, relacionadas ao princípio da unirrecorribilidade e à culpa concorrente, compõem as razões do recurso de apelação e assim serão analisadas em momento próprio. ISTO POSTO, indefiro o pedido de retirada do processo do julgamento virtual. Publique-se. Brasília – DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator